Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CÍVEL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE PARA ASCENDENTE. GENITORA IDOSA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. ARTS. 3o E 11 DO ESTATUTO DO IDOSO. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.694 do Código Civil impõe o dever de prestar alimentos por força do parentesco. Da mesma forma, o Estatuto do Idoso atribui aos filhos a responsabilidade alimentar com os pais idosos (art. 12).
2. Na espécie, os documentos colacionados aos autos revelam a necessidade da genitora, que é idosa, e se encontra doente, vulnerável e dependente de cuidados.
3. Também restaram demonstradas as possibilidades financeiras do filho e a circunstância de que os alimentos solidários não serão capazes de afetar sua situação econômico-financeira, de forma que o quadro probatório que se delineou nos autos indica o acerto da solução judicial para o momento.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.